Tribunal: TJSP
Processo: 2164562-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2164562-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante ADEMIR
CANDIDO DA SILVA, são agravados PAULO ROBERTO GRANDINI BORGES e
PATRICIA GRANDINI BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164562-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30766
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2164562-94.2020.8.26.0000
6a Vara Cível de São Bernardo do Campo (proc. no 1002798-44.2018.8.26.0564)
Agravante: Ademir Candido da Silva
Agravados: Paulo Roberto Grandini Borges e outra
Juíza de 1a Instância: Patricia Svartman Poyares Ribeiro
Voto n° 30766.
- Mandato - Execução de título extrajudicial - Pretensão de reforma
da decisão que revogou a justiça gratuita concedida aos herdeiros
- Pedido prejudicado, diante da sucessão do polo ativo pelo
Espólio que não é beneficiário da justiça gratuita e responde com
seus bens pela dívida ora executada - Agravo prejudicado, com
observação.
Autor de execução de título extrajudicial -confissão de
dívida -, o agravante rebela-se contra a r. decisão de fl. 424, que não acolheu sua
impugnação à gratuidade concedida aos agravados, porque o benefício foi
concedido e confirmado em julgamento de agravo, já considerando a existência
de herança a ser recebida pelos impugnados.
O agravante sustenta que: a) os agravados utilizam
todos os meios ardilosos para se furtar ao cumprimento da obrigação e das
determinações judiciais; b) os agravados efetuaram depósito parcial do valor em
execução movida contra o Espólio, em processo que tramita perante a 6a. Vara
local, como foi noticiado nos autos, e tiveram despesas com o inventário
extrajudicial e ITCMD; c) se, antes, a condição para o deferimento da gratuidade
teve como fundamento o trabalho informal de ambos, hoje esta situação não
existe mais, em razão da alienação do imóvel e do recebimento total do preço
(R$351.000,00), não havendo mais hipossuficiência. Pede a reforma da decisão
agravada, com a revogação do benefício da justiça gratuita.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Houve resposta (fls. 22/31).
Vieram informações de 1o grau (fls. 18/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164562-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30766
3
É o relatório.
O agravo foi tirado de execução de título extrajudicial
movida pelo agravado contra Eliana das Graças Grandini, pretendendo o
exequente, inicialmente, receber R$72.000,00, relativo a instrumento particular de
confissão de dívida proveniente de contrato de honorários advocatícios (fls. 5/7
da execução).
Citada, a executada opôs embargos à execução,
processo no 1010042-24.2018.8.26.0564, que foram julgados procedentes em
parte, apenas para reduzir a multa de 20% para 10% do valor do débito,
prosseguindo-se a execução quanto ao valor restante, condenando-se o
exequente a pagar honorários de R$2.000,00, observando-se o que dispõe o art.
98, § 3o, do CPC (fls. 308/312 dos embargos à execução). Os executados
interpuseram apelação (fls. 314/330 dos embargos à execução), que está
pendente de julgamento.
Em 22.1.19, os herdeiros da executada noticiaram o
seu falecimento e pediram que fossem habilitados, bem como pediram a
concessão do benefício da justiça gratuita (fl. 127/128 da execução), o que foi
deferido em 26.2.19 (fl. 146/147 da execução) e confirmado por v. acórdão desta
Câmara, com a observação de "que os herdeiros respondem somente “pela dívida até as
forças da herança recebida” (1), de modo que não respondem com seus bens pessoais pelo débito
da “de cujus”" (fl. 237).
O exequente, então, informou que procedeu à abertura
do inventário de Eliana das Graças Grandini, processo
1022546-28.2019.8.26.0564, em trâmite perante a 3a Vara da Família e
Sucessões, tendo sido nomeado inventariante o filho Paulo Roberto Grandini
Borges, e pediu a realização de penhora no rosto dos autos do inventário (fl.
247/248 da execução).
Em 3.2.20, os herdeiros da executada efetuaram
depósito no valor de R$42.632,01, cada um, totalizando R$85.264,02, e pediram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164562-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30766
4
a extinção da execução (fl. 272/273 da execução).
Em 12.2.20, o exequente pediu a revogação do
benefício da justiça gratuita dos executados, informando que a execução não foi
satisfeita na sua totalidade, havendo saldo de R$17.152,27 a ser liquidado, e que
os agravados se qualificam como hipossuficientes, mas depositaram cada um o
valor de R$42.632,01, o que afasta a alegada hipossuficiência. Pediu também o
levantamento dos valores depositados nos autos e a penhora no rosto dos autos
do inventário de Eliana das Graças Grandini (fl. 281/285 da execução).
Sobreveio, daí, a decisão agravada.
Os agravados haviam sido incluídos no polo passivo da
execução diante da inexistência de inventário do Espólio de Eliana das Graças
Grandini, a devedora executada.
Ocorre que, tanto pela abertura do inventário da
devedora falecida, processo no 1022546-28.2019.8.26.0564, que tramita perante
a 3a Vara Família e Sucessões, como também pela "Escritura de Inventário e
Partilha", lavrada em 19.3.20, na qual a filha Patrícia Grandini Borges foi
nomeada para representar o espólio em juízo ou fora dele, nos termos do art. 617
do Código de Processo Civil, parte legítima para responder a execução é o
Espólio de Eliana das Graças Grandini, não os herdeiros, o que deve ser
corrigido, em 1o grau.
Assim, fica prejudicada a análise do pedido de
revogação do benefício da justiça gratuita concedido aos herdeiros, porque eles
não tem mais legitimidade para responder pela execução e porque a justiça
gratuita a eles concedida não abrange o Espólio, que dispõe de patrimônio
próprio, de modo que os bens do espólio respondem pelo crédito do autor.
Observo, por fim, que a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais é do agravante, porque assim foi
determinado na decisão datada de 6.3.20 (fl. 300 da execução), tornada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164562-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30766
5
disponível em 16.3.20 (fl. 304 da execução), contra a qual não houve interposição
de recurso, de modo que a questão está preclusa, e não pode ser alterada por
este agravo.
Diante do exposto, de ofício, determino a correção do
polo passivo, para nele incluir o Espólio de Eliana, excluindo-se os herdeiros, e
julgo prejudicado o agravo, com observação.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Nesse sentido: “Agravo de Instrumento. Deferimento de pedido de desconsideração da
personalidade jurídica. Sócio falecido. Bloqueio de contas de herdeiro do sócio. Correta
desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência de reserva de bens para cumprimento
da obrigação. Herdeiros que apenas assumem a obrigação até o limite da herança. Desbloqueio da
conta e liberação dos valores penhorados, em razão da necessidade de avaliação do quinhão
recebido pelo herdeiro. Recurso provido em parte.”(
AI
2121122-24.2015.8.26.0000,
4a
Câmara de Direito Privado, j. 27.8.16, rel. Des. FÁBIO QUADROS);
“Embargos à execução fiscal Empresa devedora de tributos que encerrou suas atividades
irregularmente Sócios que foram chamados a responder pela dívida Desconsideração da
personalidade jurídica da empresa decidida por acórdão Caso em que o pai do embargante foi
gerente da empresa Substituição do polo passivo pelo herdeiro Responsabilidade nos limites do
seu quinhão Prescrição inocorrente, já que a Fazenda não deixou de dar andamento ao processo
Ausência de inércia - Recurso improvido. (Apelação 0004612-89.2012.8.26.0218, 3a Câmara de
Direito Público, j. 14.4.15, rel. Des. JOSÉ LUIZ GALVÃO DE ALMEIDA).